Tribunal: TJSP
Processo: 2029815-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2029815-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NELSON LONGO, é embargado H.F. TELECOMUNICAÇÕES E EMBALAGENS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029815-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31624
2

Embargos
de
Declaração
Cível
no
2029815-13.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Nelson Longo
Embargada: H.F. Telecomunicações e Embalagens Ltda.
Juíza: Fabiana Marini
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. de Itaquera
Voto 31624
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II
e III do art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada
devidamente apreciada no julgado Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Nelson Longo em relação ao v. Acórdão de fls.
361/367 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento, interposto em face da decisão que determinou a
inclusão do embargante no polo passivo da execução.
O embargante defende a existência
de omissão no v. acórdão. Sustenta, em síntese, que, i) não há nos
autos prova da intenção da empresa executada em lesar os
credores, nem tampouco indícios de confusão patrimonial; e ii) não
foram esgotados os meios dissuasórios para a satisfação do
crédito. Prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029815-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31624
3
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é
clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Por fim, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2029815-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31624
4
MARINO NETO
Relator